Tribunal: TJDFT
Processo: 0750254-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0750254-27.2024.8.07.0000 V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de EVANDRO SANTOS SERRAO, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC, após homologação de sua prisão em flagrante (18/09/2024) pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alega, em síntese, ausência de indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas, haja vista a ínfima quantidade de drogas apreendidas em seu poder, carecendo a decisão impetrada de fundamentação idônea quanto ao cabimento e necessidade da medida cautelar extrema. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se parcialmente prejudicada a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de deficiência de instrução, na medida em que não acompanhado de documentos essenciais ao exame da pretensão, como o Auto de Prisão em Flagrante e a decisão proferida pelo Juízo do NAC, que decretou a prisão preventiva do paciente. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo suficiente para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assente-se que se a r. decisão que decretou a prisão preventiva por alguma razão foi colocada sob sigilo, como alega o advogado impetrante, cabe a ele, nessa condição, como providência preliminar à impetração, providenciar perante o juízo de primeiro grau o levantamento do sigilo, já que é ônus do impetrante a adequada instrução dos autos, máxime por se tratar de advogado constituído. Assim sendo, diante da deficiência de instrução, resta prejudicado, na integralidade, o exame da tutela de urgência requerida. De todo modo, ainda que deficiente a instrução, verifica-se, na parte passível de conhecimento, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva do acusado, reincidente específico no crime de tráfico de drogas. A alegação de ausência de indícios de autoria com base apenas na quantidade de drogas apreendida carece de lastro, uma vez que a prisão em flagrante se deu por ocasião do cumprimento de mandado judicial de busca domiciliar e quebra de sigilo telemático, notadamente de seus aparelhos celulares, determinadas pelo Juízo Impetrado com base em elementos de informação colhidos em investigação policial que apontava o acusado como líder de associação para o tráfico com efetiva atuação na região. Assim sendo, os indícios de autoria, diferente do alegado, não derivam somente da pequena quantidade de drogas apreendida na situação de flagrância delitiva, mas sim do conjunto de elementos de informação angariados antes e após a prisão em flagrante que, sopesados, corroboram a conclusão de autoria, conforme bem esquadrinhado no relatório final do inquérito policial que conferiu suporte à denúncia. Desse modo, demonstrada a gravidade concreta das condutas e as condições pessoais desfavoráveis do acusado, reincidente específico no crime de tráfico de drogas, a prognose de perigo atual de liberdade, com risco real de afetação da ordem pública, está demonstrada, razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária e adequada para conter a reiteração delitiva. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Solicite-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator